Tribunal: STF
Processo: ARE 1049325
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. Quanto à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 638.115 em 19/03/2015, que considerou inconstitucional a incorporação das referidas parcelas, a jurisprudência entende que não produz a automática reforma ou rescisão de decisões anteriores, transitadas em julgado, que, a exemplo da executada na origem, tenham reconhecido a incorporação.” (eDOC 204)



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos apenas para efeito de prequestionamento. (eDOC 224)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, XXXV, LIV, LV, 37, caput, 40, § 8º, da Constituição Federal. Afirma ainda que esta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do tema 395. 



    Nas razões recursais, alega-se que “este E. STF havia declarado ilegal a incorporação dos quintos e determinado na modulação a cessação da ultra-atividade em qualquer hipótese, não mais se sustenta o decidido no mandado de segurança que o recorrido pretende fazer valer, vez que que o recorrido não possui direito ao pagamento atrasado relativo à incorporação de quintos, à luz do entendimento proferido no RE 638.115/CE” (eDOC 232, p. 22)



    A Vice-presidência do TRF-4, efetuou juízo de admissibilidade do recurso especial e extraordinário interpostos. O recurso extraordinário teve seu seguimento negado por demandar a análise prévia de legislação infraconstitucional. (eDOC 246)



    Após interposição de agravos, o STJ não conheceu do recurso especial. (eDOC 276)



    Vieram os autos a esta Corte.



    Em 25.5.2017, determinei o retorno do autos à Origem para que observasse o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil (temas 339, 395, 660). (eDOC 282)



    Devolvidos os autos ao TRF-4, a Vice Presidência assim se manifestou:



    “(...) 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s):



    (…)



    Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema, afastando a aplicação dos temas. 



    Segundo entende-se, os Temas 360, 395 e 733 do STF referem-se à incorporação dos quintos, não necessariamente ao reconhecimento do direito aos atrasados. 



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 



    Por outro lado, anoto que a Vice-Presidência vinha admitindo o RE, porquanto o Tema 395/STF (quintos) não contempla o pagamento dos valores atrasados. Contudo, observando decisões do STF e STJ resolvo, doravante, inadmitir os apelos extremos que versarem sobre a mesma matéria. 



    Dito isso, passo ao juízo prelibatório. 



    (…)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas 360, 395 e 733/STF e não o admito quanto aos demais aspectos.” (eDOC 293) (grifei)



    A UFRGS interpôs agravo interno contra o trecho da decisão que aplicou a repercussão geral e o agravo previsto no art. 1042 do CPC contra o trecho da decisão que não admitiu o recurso extraordinário quanto “aos demais aspectos”. 



    A 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 360, 395 E 733/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior. 2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise dos paradigmas, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. 3. Dessa forma, a aplicação dos temas 360, 395 e 733 do STF ao caso, é medida que se impõe.” (eDOC 316)



    No tocante ao agravo do art. 1042 do CPC, o tribunal de origem o remeteu ao STF. (eDOC 314)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, cumpre registrar que todas as matérias tratadas pelo recurso extraordinário estão abrangidas pelos paradigmas da repercussão geral indicados, de modo que não há questão remanescente a ser apreciada por esta Corte no agravo interposto.



    Ainda que assim não fosse, não assistiria razão ao recorrente.



    O recorrente pretende o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial no qual garantiu a percepção da incorporação de quintos decorrentes de função comissionada pelo recorrido no período de 09.04.1998 a 04.09.2001 sob a alegação de que o titulo está pautado em coisa julgada inconstitucional, pois alega que no julgamento do RE-RG 638.115 esta Corte teria declarado a inconstitucionalidade desta incorporação.



    No caso, o Tribunal de origem consignou que não há qualquer impedimento para o pagamento pleiteado no cumprimento de sentença, visto que a decisão que se busca a execução já transitou em julgado e, portanto, ainda que o precedente do Supremo Tribunal Federal (Tema 395) se aplicasse ao caso, há que prevalecer os efeitos da coisa julgada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “No caso dos autos, os requisitos estão preenchidos. A questão da inexigibilidade do título executivo é de ordem pública - e, portanto, conhecível de ofício - e não demanda dilação probatória. 



    A Ufrgs pretende seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo diante do recente julgamento, pelo Plenário do STF, do recurso extraordinário nº 638.115, no qual se entendeu que a incorporação de quintos de função no período de 09/04/1998 a 04/09/2001, a partir de interpretação dada à MP nº 2.225-45/01, ofende o princípio constitucional da legalidade. 



    Os argumentos da Ufrgs estão embasados em notícia extraída do site do STF (E36- OUT2). Em consulta ao recurso extraordinário na página do STF, consta apenas a transcrição da ata de julgamento, de seguinte teor:



     Decisão: Preliminarmente, o Tribunal, por maioria, apreciando o tema 395 da repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário, vencidos os Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Celso de Mello. Em seguida, o Tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia e Celso de Mello. O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão para desobrigar a devolução dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores até esta data, nos termos do voto do relator, cessada a ultra-atividade das incorporações concedidas indevidamente, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos da decisão. Impedido o Ministro Roberto Barroso. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 19.03.2015. 



    Nada obstante, a partir do que se sabe sobre o julgamento e tendo em vista os argumentos da Ufrgs, é possível desde já apreciar a questão suscitada nesta exceção de pré-executividade, a qual, adianto, não merece ser acolhida. 



    O título executivo que lastreia esta execução é a sentença proferida na ação coletiva nº 2006.71.00.031993-0, que transitou em julgado em 09/06/2011, e conferiu aos exequentes o direito à incorporação ou revisão de quintos de funções ou cargos em comissões exercidos até 04/09/2001. Dessa forma, a declaração de inconstitucionalidade da incorporação dos quintos pelo STF, em 19/03/2015, não tem como efeito reformar ou rescindir decisões anteriores - cobertas pelo manto da coisa julgada - que tenham sido fundadas em interpretação declarada inconstitucional pelo Supremo.(...)” (eDOC 203, p. 2-3)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, especialmente no que se refere ao teor do julgamento do tema 733 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.09.2015, no qual restou assentado que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, sendo indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente mencionado: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 



    1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito.



    2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.



    3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.



    4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.



    5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 09.09.2015)



    Além disso, destaco que, não obstante o STF tenha reconhecido a ilegalidade o pagamento da verba em questão ao julgar o mérito do tema 395 da repercussão geral, DJe de 03/08/2015; em assentada posterior, o Plenário acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no referido julgamento para modular os efeitos da decisão. Confira-se, a seguir, a ementa desse julgamento:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.  Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” (grifei)



    Dessa forma, conclui-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023. 



Ministro GILMAR MENDES 



Relator 



Documento assinado digitalmente